Tribunal: TJDFT
Processo: 0732978-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Reexecução de obra. Legitimidade ativa ad causam do fornecedor de produto para demanda regida pelo CDC. Interesse de agir configurado, ante a prestação de serviço em desacordo com o ajuste. Inexistência de cerceamento de defesa: prova oral e pericial desnecessárias. Chamamento ao processo indevido, na relação de consumo, ressalvada a hipótese de inclusão de seguradora, não presente no caso. O julgamento em desconformidade com a pretensão autoral não traduz negativa de prestação jurisdicional. Instalação de placas solares diferentes das especificadas no projeto vencedor de licitação – Submissão do vencedor aos termos do contrato – Risco de penalidades - Prejuízo caracterizado. Sucumbência mínima do autor. Mostrando-se imensurável o proveito econômico do demandante, no momento do julgamento, fixa-se honorários advocatícios com base no valor da causa, sendo inviável deflagrar liquidação de sentença tão só para contabilizar a verba sucumbencial.